Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-70.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária” (AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Impugnação ao Crédito
”

(Proc. nº 1002000-70.2023.8.11.0000), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO JOHN DEERE S.A, julgou improcedente a impugnação ao crédito.

Os agravantes sustentam violação ao art. 47 e § 3 do art. 49 da Lei 11.101/2005, já que “não
observa o manto da essencialidade que reveste o veículo perseguido no contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, a inclusão de tal cédula de crédito na Relação de Credores seria a medida necessária para manutenção da atividade empresarial”, portanto, não é razoável nem legítimo que os créditos “que o impugnante ostenta perante a impugnada não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, mormente se até mesmo os credores trabalhistas, que têm créditos de natureza alimentar, ligados à sua subsistência, tenham que se sujeitar”.

Defendem a inaplicabilidade do § 3º do artigo 49 da referida Lei, já que conforme entendimento do próprio STJ (Conflito de Competência N 131.656-PE - 2013/0400797-6), “mesmo nas hipóteses de contratos celebrados sob a condição de alienação ou cessão fiduciária, o respectivo crédito, assim como o bem que o garante, deverão permanecer na recuperação Judicial”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja incluído o crédito da agravada na recuperação judicial, para que possa receber os seus créditos nos termos do plano de recuperação judicial apresentado (cf. Id. n. 157124697)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
157493662
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
163242173
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
169403196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

A pretensão da parte autora consiste na inclusão do crédito decorrente dos instrumentos contratuais n.º 1092039/15, 1430456/17, 1784400/19, no rol de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Neste ponto, depreende-se dos referidos contratos a existência de cláusula de garantia de alienação fiduciária, conforme ids n.º 67496912/67496925.

O art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Depreende-se do dispositivo legal supracitado que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos do “proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis”, uma vez que a transferência da propriedade dos bens é de preferência do credor fiduciário, razão pela qual não há como sujeitar tais créditos ao plano de recuperação judicial.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA A PARTIR DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (STJ - AREsp: 1772017 PR 2020/0264681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/03/2021)

(...)

No tocante à aventada inconstitucionalidade do §3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, consigno que não comporta guarida. Isso porque, os preceitos que afastam a sujeição de determinados créditos aos efeitos da recuperação judicial, devem ser interpretados de forma sistemática, a fim de atender ao espírito da lei de regência, que tem como principal objetivo a preservação da empresa recuperanda, viabilizando a continuidade da atividade econômica, em prol da função social e manutenção do emprego, sem que isso, contudo, cause embaraço na atividade de fomento de crédito.

Assim, não há que se falar em afronta ao disposto no artigo 170, da Constituição Federal, o qual versa sobre os princípios inerentes à ordem econômica e livre iniciativa.

Deste modo, afasto a arguição de inconstitucionalidade do §3, do art. 49, da Lei n.º 11.101/05, uma vez que o referido dispositivo legal não ofende as normas e princípios dispostos na Constituição Federal de 1988, previstos para a ordem econômica (art. 170, CF). Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CRÉDITO SEJA EXLUÍDO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PORQUE NÃO HOUVE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 – NÃO CARACTERIZADA – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Não deve ser reformada a decisão que determinou que o crédito fosse excluído da recuperação judicial, uma vez que houve se trata de crédito com garantia gravada de alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, mormente porque a essencialidade dos bens gravados não ficou comprovada. Mostra-se descabida, diante do contexto, a alegação de ausência de registro do contrato em cartório, eis que tal procedimento não se mostra obrigatório, destacando-se a vinculação das partes ao mencionado negócio. Também não há falar em inconstitucionalidade do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, eis que foram sopesados os institutos, prevalecendo a garantia firmada contratualmente.” (TJ-MT - AI: 10006586320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/12/2019)

Diante disso, o pedido inicial se mostra improcedente, cabendo a condenação da parte impugnante ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante a litigiosidade instaurada nos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1527294 MG 2019/0178056-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1076, do STJ.

A questão central do presente agravo gira em torno da discussão sobre a possibilidade ou não de submissão dos créditos oriundos de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Sobre o artigo supracitado, a lição de Melhim Namem Chalhub:

“No que tange especificamente à garantia fiduciária sobre direitos sobre bens móveis e sobre títulos de crédito, a expressão empregada na Lei nº 11.101/2005 – ‘credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis’ – deve ser entendida em sentido abrangente, compreendendo os bens corpóreos e incorpóreos, entre eles os direitos sobre bens móveis e os títulos de crédito a que se refere o art. 66B da Lei nº 4.728/65, com a redação dada pelo art. 56 da Lei nº 10.931.2004”.
(CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4 Ed. Rio de Janeiro: Renovar – 2009. p. 359/360.

E de Jorge Lobo:

“Destarte, a Lei nº 11.101/2005, ao referir-se, no art. 49, §3º, a ‘proprietário fiduciário de bens móveis, e, no art. 85, a ‘proprietário de bem arrecadado’, abrange tanto o proprietário fiduciário, que adquiriu essa qualidade por força de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o proprietário fiduciário, que ostenta essa posição em decorrência de contrato de cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos espécies de negócio fiduciário ou ‘venda para garantir’ e institutos de Direito Econômico, que tem a finalidade precípua de servir de instrumentos, a serviço do Estado e dos particulares, do desenvolvimento econômico e social do país, daí serem regulados por princípios jurídicos próprios, que não seguem e ideia de justiça, mas de eficácia técnica, o que explica, justifica e fundamenta a sua exclusão dos processos de recuperação judicial e de falência do devedor-fiduciante”. (LOBO, Jorge. In: DE TOLEDO, Paulo F. C. Salles e ABRAÃO, Carlos Henrique (coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 189/190).

No caso, embora a recuperação judicial tenha por objetivo viabilizar a superação da situação de crise financeira do devedor, para que seja mantida a atividade econômica da empresa, a não sujeição dos créditos aqui discutidos aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal, e, assim deve ser mantido, de modo que o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, o eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária em processo de recuperação judicial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI N; 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma - Recurso Especial nº 1.549.529 - SP (2013/0377786-3) – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 18.10.2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023